Tribunal: TJMT
Processo: 1042019-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042019-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RAPHAEL LOURENCO DIAS GUERRA - CPF: 034.457.281-19 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

‘RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL EXTIRPADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO NO CASO CONCRETO – PREVISIBILIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA –SEM CONDENAÇAO – APLICAÇAO SOBRE O VALOR DADO A CAUSA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)-Já estando nos autos, através das provas apresentadas pelas partes, condições de apreciação do mérito recursal, sendo o juiz destinatário da prova, não reside como emplacar a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

(2)-
Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de tratamento coberto da forma convencional, em face de maior efetividade da forma indicada pelo médico competente.

(3)- Se reside cláusula contratual dispondo em sentido contrário, aspecto que somente foi destituído em face de posicionamento judicial, a situação da negativa por parte da operadora era de todo previsível. E, neste contexto, pode ser encarada como mero aborrecimento incapaz de gerar danos morais e conseqüentemente sua tarifação.

(4)- Residindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários advocatícios devem ser suportados pelas partes na proporção da avaliação da procedência e da improcedência dos pedidos. No caso 50% (cinqüenta por cento) para cada parte.

(5)- Recurso conhecido e parcialmente provido parta extirpar da sentença os danos morais e a necessidade de readequar a sucumbência em face da reciprocidade de direitos e obrigações constantes da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABA Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 126038223, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência no 1042019-34.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por RAPHAEL LOURENCO DIAS GUERRA, que julgou o feito parcialmente procedente, determinou a realização dos serviços médicos e condenou a apelante em danos morais, orçando estes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aplicou, por outro lado a sucumbência em desfavor da apelante, estabelecendo o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID: 126038225 alega: preliminarmente (i) cerceamento de defesa, o adiantamento da sentença sem que fosse oportunizada a produção de pericial requerido, a fim de provar a superioridade do tratamento indicado ao apelado em face de outros cobertos pelo contrato e previsto no rol da ANS; No mérito: (ii) que o procedimento “cirúrgica via RADIOABLAÇÃO/TERMOABLAÇÃO DE RENAL” não possui cobertura obrigatória indicada no Rol de Procedimentos da ANS; (iii) que o STJ entendeu pela taxatividade do rol ANS; (iv) sendo legitima a negativa, não há que se falar em condenação por danos morais; Pugnando ao final pelo provimento do apelo julgando totalmente improcedente a presente lide; sucessivamente, não sendo esse o entendimento dos julgadores, que seja a apelante isenta da condenação por danos morais, e se ainda assim superada a questão que o quantum indenizatório seja minorado.

Em contrarrazões de ID: 126038230, o requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia para julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

Cerceamento – No que tange ao alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, com fulcro unicamente nos documentos juntados, não assiste razão a parte apelante.

Quanto a ser ou não necessária a provas outras, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que eventual pericia medica seria desnecessária, uma vez, que restou consolidado a necessidade dos tratamentos em questão, prescritos pelos profissionais que acompanham o requerente de perto; de igual sorte a necessidade da realização da cirúrgica via RADIOABLAÇÃO/TERMOABLAÇÃO DE RENAL.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença. Os documentos pelas partes, formado o contraditório e a ampla defesa, qualquer outra prova adicional seria desnecessária e, neste contexto, o julgamento antecipado da lide não é ato de opção magistrado e sim dever que não pode ser postergado para que a prestação jurisdicional seja efetuada dentro de prazo razoável, como estabelece a Constituição Federal.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Quanto o bastante para indeferir a preliminar argüida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 126038223, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência no 1042019-34.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por RAPHAEL LOURENCO DIAS GUERRA, que julgou o feito parcialmente procedente, determinou a realização dos serviços médicos e condenou a apelante em danos morais, orçando estes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aplicou, por outro lado a sucumbência em desfavor da apelante, estabelecendo o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio do procedimento “cirúrgica via RADIOABLAÇÃO/TERMOABLAÇÃO DE RENAL”, pela alegada não previsão no rol de procedimento da Agencia Nacional de Saúde; inexistência de danos morais, e eventualmente a minoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

No caso em apreço, o autor, ora apelado, teve negado, pelas cooperativas de trabalho médico, ora apelante, a cobertura do tratamento supracitado, prescrito pelo médico, responsável pelo seu tratamento, como derradeira tentativa de terapia de lesão renal, endofítica, sugestiva de neoplasia que lhe acomete.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão do paciente apela ao tratamento denominado “
cirúrgica via RADIOABLAÇÃO/TERMOABLAÇÃO DE RENAL
”, restou devidamente comprovada nos autos, por meio do guia de solicitação de internação de fls. ID: 126038159.

Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde.

Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica indicada, muito menos da forma melhor de procede-la, sobretudo quando a forma indicada se mostra mais eficiente e de menor risco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)’.

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. "É abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico" (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 4. "
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
"
(AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019). 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 6. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1747519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)’.

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO COOPERADO APTO À APLICAÇÃO DA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...); 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente
. 4. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido no sentido de que inexiste o dano moral, demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável em recurso especial em respeito ao enunciado da Súmula no 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1777588/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)’.

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO E ESTABELECIMENTO DE SUA NACIONALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA ANTES DO PRESENTE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido "de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura,
mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade
, mormente quando o medicamento em questão está devidamente registrado na ANVISA, como é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1069037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. O acórdão revela que o medicamento vindicado fora registrado na ANVISA, portanto havia o dever de fornecimento. Essa conclusão está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. A alegação de teses que não constaram das razões do recurso especial constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido no bojo de agravo interno. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1195125/PR, Rel (. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/202)’.

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)’.

‘CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação econômica em razão da abusividade de cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. (...)
(STJ - AgRg no REsp 1440782/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/10/2014)’.

Ademais a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos.

Entretanto, no que tange aos danos morais, tenho para mim que, no caso em comento, estes não acontecerem; o primeiro aspecto a ser observado é que, no caso em apreço, a apelante ao negar o tratamento embasou em cláusula contratual, este somente não mantida em face da decisão sentencial que a retirou. Então temos que a situação já era todo previsível pela parte autora e, com certeza, já esperava que a UNIMED, munida de cláusula contratual, a pretensão, via administrativa, dificilmente seria conseguido.

No caso, embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença recorrida, a hipótese pode ser conceituada na esfera de mero aborrecimento decorrente da não autorização e, neste caso específico, entendo que o descumprimento contratual não está a ensejar danos morais.

Neste contexto, para o caso concreto, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, se a o dano moral é a agressão à dignidade da pessoa humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade e, em especial, quando esta situação, já era previsível em face do contrato mantido entre as partes.

Bem a propósito já decidiu, em várias oportunidades, o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Confira-se.

‘CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DE TUTELAR ENFERMIDADES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA E ARBITRÁRIA RECUSA. 1. Inexistindo cláusula contratual que vede expressamente a cobertura solicitada pelo consumidor de plano de saúde, deve ser ela deferida, sob pena de vulneração do Código de Defesa do Consumidor e da legítima expectativa do contratante. 2. Não há dano moral em decorrência de mero inadimplemento contratual se não comprovado que da discussão travada entre as partes acerca da interpretação de determinada cláusula teria resultado efetiva ofensa à honra, abalo psíquico ou sofrimento extraordinário3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDFT, Acórdão n. 621839, 20110112350586APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2012, Publicado no DJE: 26/09/2012. Pág.: 82, sem grifos no original)’.

‘APELAÇÃO CIVEL. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. DANO MORAL. 1. O plano de saúde tem o dever de realizar o exame, no caso PET-CT, solicitado para complementação de diagnóstico de doença cujo tratamento conta com cobertura prevista no contrato. 2. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral. (TJDFT, Acórdão n. 619269, 20110110794787APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2012, Publicado no DJE: 26/09/2012. Pág.: 115, sem grifos no original)’.

‘DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Enfim e como salientado pela nobre Magistrada sentenciante, Dra. Tatiana Dias da Silva, "É certo que a autora sofreu desgastes e preocupação com a informação de que o plano de saúde não havia autorizado o procedimento e foi cancelado unilateralmente pela ré, mas não há nos autos qualquer comprovação de danos excepcionais ocasionados, tais como: seqüelas, danos psíquicos, agravamento do estado clínico, mas apenas a insatisfação com o serviço que esperava que fosse prestado pela ré, que é conseqüência normal em caso de descumprimento contratual, por qualquer uma das partes”. 5. Recurso improvido. (TJDFT, Acórdão n. 770890, 20100110785645APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 250, sem grifos no original)’.

Assim, segundo vejo este feito, em relação ao arbitramento dos danos morais, não agiu o magistrado de primeiro grau de jurisdição com seu costumeiro acerto e, de conseqüência, em grau recursal, deve ser extirpado da condenação imposta. É como entendo neste caso concreto, respeitando posicionamentos contrários.

E, extirpando os danos morais, reside em conseqüência, sucumbência recíproca, devendo ser aplicada a regra do ar trigo 86 do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para extirpar da sentença a condenação pertinente aos danos morais. Os honorários devem ser readequados para aplicação da sucumbência recíproca. Mantenho o mesmo percentual, agora sobre o valor atualizado da causa já que não mais existe condenação, dividindo-os em 50% (cinqüenta por cento) para cada parte sucumbente.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022